Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701690-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO NETO CAMPOS DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se acerca da petição ID 72918356. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 16 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito